Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-92.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Usucapião. Sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva extraordinária de imóvel. Apelação de alegada compossuidora, sustentando nulidade do decisum em razão da ausência de sua citação e integração à lide. Vício efetivamente havido. Sentença anulada. Recurso provido.